Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-70.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DE IMEI. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por dano material e dano moral em razão de bloqueio de IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) de celular. Recurso do autor visa à reforma da sentença de improcedência do pedido. 2 – Preliminar. Coisa julgada. Sentença terminativa. A sentença terminativa por ilegitimidade da parte só faz coisa julgada formal, de sorte que se mostra possível a propositura de nova ação com base nos mesmos elementos. A discussão acerca da relação de direito processual, decidida nos autos do processo de no 5449606.16.2020.8.09.0163 (ID 43491974) não se confunde com a de direito material, que pode ser novamente debatida quando surjam novas provas a respeito da titularidade das obrigações. Preliminar rejeitada.3 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. A impugnação do réu não trouxe elementos para infirmar a presunção de hipossuficiência econômica do autor, que na ausência de indícios contrários, deve ser prestigiada a declaração firmada pela parte por meio de seu advogado com poderes a tanto. Preliminar rejeitada.4 – Responsabilidade civil. Bloqueio de IMEI Dano material. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos na prestação do serviço. O autor pleiteia danos materiais e morais decorrente do bloqueio de seu dispositivo móvel sob a alegação de que a parte ré bloqueou o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), que consiste em uma sequência numérica responsável por identificar cada aparelho móvel e que pode ser bloqueado pela operadora do consumidor em caso de furto, roubo, perda ou extravio de celular. Conforme demonstrado no processo, a ANATEL, em resposta ao ofício enviado pelo juízo de origem (ID 43492006), informou que o IMEI 35926106991387 é inválido, de forma que não resta demonstrada a responsabilidade da parte ré no bloqueio do celular. Ademais, conforme consta no site da ANATEL (https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal/perguntas-frequentes), para que o IMEI seja bloqueado, o consumidor deve fazer o referido pedido perante a sua operadora de telefonia móvel. Sendo incontroverso que as partes não tem contrato de prestação de serviços de telefonia móvel (ID 43491962 – PÁG. 3), a parte ré não poderia realizar o referido bloqueio.5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
V